Tribunal: TJDFT
Processo: 0721799-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGUIDAS REPACTUAÇÕES. ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES E EM DISSONÂNCIA COM O PACTUADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de empréstimo bancário celebrado com o réu. Aduz que as taxas pactuadas são exorbitantes, muito acima da média de mercado, bem assim que as taxas previstas no contrato diferem das efetivamente praticadas pelo réu. Pede a reforma da sentença e “a procedência da presente demanda, com a condenação da recorrida à aplicação da taxa de juros média do mercado de 6%, devolvendo à RECORRENTE a monta de R$ 9.748,36 (nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos) e resolução do contrato; D) Alternativamente, seja aplicada a taxa de juros anunciado pelo Banco BMG ao BACEN, de 8,98% ao mês, devolvendo à RECORRENTE a monta de R$ 6.867,03 (seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e três centavos) e resolução do contrato.” Contrarrazões apresentadas.
II. Recuso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora é deferida à recorrente.
III. A Lei dos Juizados Especiais restou criada com o intuito de oferecer aos jurisdicionados uma justiça célere e que prescindisse de maior dilação probatória, razão por que estabeleceu como princípios norteadores a simplicidade, informalidade e celeridade. Com efeito, consta que do seu artigo 3o: "o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade(...)" e no artigo 35 arremata: "quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico".
IV. Insta, portanto, reconhecer que somente serão processados nos Juizados Especiais causas de menor complexidade técnica, relativamente à produção de prova especializada. Sob tal enfoque, deve o magistrado, em análise individual dos casos concretos, aferir a competência deste Juizado. No contexto dos autos, o objeto da pretensão da recorrente versa acerca da revisão de cláusulas contratuais, tese que envolve cálculos da abusividade de juros contratuais. O deslinde dos argumentos iniciais demanda perícia contábil técnica e complexa, a ser realizada por profissional habilitado, para a aferição dos montantes, o que torna este Juizado incompetente para o conhecimento da questão.
V. Como sabido, o microssistema especial em análise funda-se nos princípios da oralidade, simplicidade e celeridade, em busca de uma rápida e efetiva tutela jurisdicional. Para tanto, devem as causas perante eles ajuizadas revestir-se de simplicidade de provas e julgamento. A dilação probatória exigida para o deslinde da demanda vai de encontro aos princípios norteadores da Lei n. 9.099/95. Ademais, outro empecilho é a necessidade de prolação de decisão líquida (art. 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95) no âmbito destes juizados. As circunstâncias que envolvem a demanda, na qual foram realizadas várias repactuações com a liberação de crédito, bem como os elementos apresentados permitem inferir que o feito demandará fase de liquidação posterior a sentença, o que, nos moldes regentes deste Juizado, não se faz cabível. Nesse contexto, forçoso é reconhecer a incompetência absoluta deste Juizado Especial para conhecer da matéria objeto da demanda, uma vez que dotada de complexidade de prova e de solução.
VI. Preliminar de incompetência suscitada de ofício e acolhida. Recurso CONHECIDO. Sentença reformada para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. art. 3o c/c 51, II, ambos da Lei 9.099/95.
VII. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.